Tribunal: TJSP
Processo: 0004949-88.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Homicídio. Art. 121, § 2o, inciso II, CP. Preliminar de violação ao princípio do contraditório em razão de interferência feita pelo Magistrado em plenário que autorizou as testemunhas a responderem as perguntas da defesa do corréu DANILO como melhor entendessem – Inocorrência - Não se observa neste presente caso a ocorrência de violação aos princípios constitucionais. O Juiz não é mero

Ementa:
Homicídio. Art. 121, § 2o, inciso II, CP. Preliminar de violação ao princípio do contraditório em razão de interferência feita pelo Magistrado em plenário que autorizou as testemunhas a responderem as perguntas da defesa do corréu DANILO como melhor entendessem – Inocorrência - Não se observa neste presente caso a ocorrência de violação aos princípios constitucionais. O Juiz não é mero espectador do julgamento, tendo o dever de conduzir os atos processuais com segurança, garantindo a boa produção da prova e a obtenção da verdade real. Como bem ressaltado, não há obrigação legal de que as testemunhas respondam de forma anacrônica, sendo-lhes facultado ofertar as considerações devidas a fim de esclarecerem os fatos, sendo que determinação contrária interferiria na livre produção de provas. Ainda, como é sabido, a oportunidade própria para formular requerimento ou reclamação sobre nulidade ocorrida durante o plenário é no momento da própria sessão, com registro do fato na respectiva ata, sob pena de preclusão. Ausência de comprovação de prejuízo, vez que a defesa prosseguiu com as perguntas que entendia necessárias. Preliminar afastada. Pleito defensivo por submissão a novo julgamento, por se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Inviável – Existência de elementos que atestam a materialidade e autoria do delito. Testemunhas policiais que ratificaram informações acusatórias – confirmando terem recebido inúmeras denúncias indicando os réus como os autores do delito. Não há indícios de que as testemunhas tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar os réus. Negativa dos corréus restou isolada nos autos. Presença de contradições que lançam dúvidas sobre a veracidade das versões exculpatórias. Defesas que não lograram produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-los da condenação. Jurados que optaram por versão devidamente comprovada nos autos. Não se está diante de decisão arbitrária ou sem apoio em prova alguma, pois era lícito aos jurados tomarem como verdadeiras ou não as declarações que desfavoreceram os recorrentes, sem que isso configurasse decisão manifestamente contrária à evidência dos autos. E, desde que a solução adotada tenha suporte em vertente probatória, deve-se acatá-la, sem se examinar minuciosamente as versões acusatória e defensiva, porque o mesmo já foi realizado pelos juízes de fato, verdadeiros detentores da competência de julgar crimes dolosos contra a vida, conforme disposto na Constituição Federal Brasileira. Aumento da pena-base bem fundamentado ante as graves circunstâncias do delito. Plenamente justificável a exacerbação da pena, sendo certo que o réu não tem direito subjetivo à estipulação da sanção no mínimo legal, podendo o Magistrado majorá-la a fim de alcançar os objetivos da pena. Regime fechado mantido - Regime que se mostra compatível com as circunstâncias e com a reprovabilidade do crime, bem como a pena fixada. Recursos Improvidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004949-88.2018.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que são apelantes
DANILO RATIER DA SILVA e CARLOS AUGUSTO DA ROCHA RUIZ, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastada a preliminar,
NEGARAM PROVIMENTO aos recursos, mantendo-se a r. decisão, por seus
próprios fundamentos.Arrematando-se, tendo em vista que os motivos que
ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o presente
momento, não há qualquer motivo para determinar sua cassação. Assim, mantém-se
a prisão preventiva. Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram. V.U.
113", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004949-88.2018.8.26.0664 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0004949-88.2018.8.26.0664
Apelantes: Danilo Ratier da Silva e Carlos Augusto da Rocha Ruiz
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Votuporanga
Voto no 27069
Homicídio. Art. 121, § 2o, inciso II, CP. Preliminar de
violação ao princípio do contraditório em razão de
interferência feita pelo Magistrado em plenário que
autorizou as testemunhas a responderem as perguntas da
defesa do corréu DANILO como melhor entendessem
Inocorrência - Não se observa neste presente caso a
ocorrência de violação aos princípios constitucionais. O
Juiz não é mero espectador do julgamento, tendo o dever de
conduzir os atos processuais com segurança, garantindo a
boa produção da prova e a obtenção da verdade real. Como
bem ressaltado, não há obrigação legal de que as
testemunhas respondam de forma anacrônica, sendo-lhes
facultado ofertar as considerações devidas a fim de
esclarecerem os fatos, sendo que determinação contrária
interferiria na livre produção de provas. Ainda, como é
sabido, a oportunidade própria para formular requerimento
ou reclamação sobre nulidade ocorrida durante o plenário é
no momento da própria sessão, com registro do fato na
respectiva ata, sob pena de preclusão. Ausência de
comprovação de prejuízo, vez que a defesa prosseguiu com
as perguntas que entendia necessárias. Preliminar afastada.
Pleito defensivo por submissão a novo julgamento, por se
tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos
autos. Inviável Existência de elementos que atestam a
materialidade e autoria do delito. Testemunhas policiais
que ratificaram informações acusatórias
confirmando
terem recebido inúmeras denúncias indicando os réus como
os autores do delito. Não há indícios de que as testemunhas
tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar
os réus. Negativa dos corréus restou isolada nos autos.
Presença de contradições que lançam dúvidas sobre a
veracidade das versões exculpatórias. Defesas que não
lograram produzir qualquer contraprova suficiente para
afastá-los da condenação. Jurados que optaram por versão
devidamente comprovada nos autos. Não se está diante de
decisão arbitrária ou sem apoio em prova alguma, pois era
lícito aos jurados tomarem como verdadeiras ou não as
declarações que desfavoreceram os recorrentes, sem que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004949-88.2018.8.26.0664 -Voto no
3
isso configurasse decisão manifestamente contrária à
evidência dos autos. E, desde que a solução adotada tenha
suporte em vertente probatória, deve-se acatá-la, sem se
examinar
minuciosamente
as
versões
acusatória
e
defensiva, porque o mesmo já foi realizado pelos juízes de
fato, verdadeiros detentores da competência de julgar
crimes dolosos contra a vida, conforme disposto na
Constituição Federal Brasileira. Aumento da pena-base
bem fundamentado ante as graves circunstâncias do delito.
Plenamente justificável a exacerbação da pena, sendo certo
que o réu não tem direito subjetivo à estipulação da sanção
no mínimo legal, podendo o Magistrado majorá-la a fim de
alcançar os objetivos da pena. Regime fechado mantido -
Regime que se mostra compatível com as circunstâncias e
com a reprovabilidade do crime, bem como a pena fixada.
Recursos Improvidos.
Vistos.
Conforme informações contidas na
denúncia e no acervo probatório, na data dos fatos os recorrentes
CARLOS AUGUSTO DA ROCHA RUIZ e DANILO RATIER DA
SILVA, impelidos por motivo fútil, mediante disparos de arma de fogo,
ceifaram a vida do ofendido Elton dos Reis Morais.
Em sentença, o M.M. Juiz da 1a Vara
Criminal da Comarca de Votuporanga/SP, acatando a decisão dos
senhores jurados que condenaram os réus, fixou ao corréu CARLOS a
pena de quinze anos de reclusão, em regime inicial fechado, ao passo
que ao corréu DANILO estabeleceu a sanção de dezesseis anos de
reclusão, em regime inicial fechado, ambos pela prática da conduta
prevista no artigo 121, §2o, inciso II, do Código Penal (fls. 666/667).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004949-88.2018.8.26.0664 -Voto no
4
Inconformadas, as doutas defesas de
ambos os corréus se insurgiram contra a r. decisão, apresentando
recursos de apelação, por meio dos quais, buscam, em síntese, a
submissão dos acusados a novo julgamento popular, vez que o presente
veredicto, ao acatar a autoria do delito que foi imputada aos mesmos,
contrariou manifestamente a prova dos autos. Ainda, o corréu DANILO,
através de sua defesa técnica, argumenta, também, pelo reconhecimento
de nulidade ante ao cerceamento do direito à ampla defesa e ao
contraditório (fls. 827/830 e 834/839).
Bem processado os recursos, com a
apresentação de contrarrazões, sustentando a r. sentença (fls. 845/853),
subiram os autos a este Egrégio Tribunal.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
ofereceu parecer pelo improvimento dos recursos de apelação (fls.
869/878).
É o relatório.
O Egrégio Conselho de Sentença
deliberou por condenar os recorrentes pela imputação de que, em 16 de
junho de 2018, por volta das 03h30min, na Rua Rio Araguaia,
Pozzobon, na cidade de Votuporanga/SP, agindo em concurso de
agentes, com ânimo homicida, impelidos por motivo fútil, vieram a
matar, por intermédio de disparos de arma de fogo, a vítima Elton dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004949-88.2018.8.26.0664 -Voto no
5
Reis Morais, conhecido por “Motoca”, nela provocando as lesões que
foram a causa efetiva de sua morte.
Consta da inicial acusatória que os réus
CARLOS, vulgo “Bafo” e DANILO, alcunhado de “Lula”, detinham
forte envolvimento no narcotráfico local, ao passo que o ofendido Elton
era usuário de “crack”. Eis que, na referida data, os corréus deliberaram
por executar a vítima, em razão de inadimplência da mesma para com
eles, advinda da venda de drogas.
Em vista disso, os corréus saíram na
condução da motocicleta Honda CG 125, cor preta, placas BXV-8218, à
procura do ofendido pelo bairro, logrando êxito em encontrar o mesmo
parado em uma esquina em plena madrugada. Assim, CARLOS, que
estava na garupa da moto, sacou uma arma de fogo e efetuou
aproximadamente quatro disparos contra Elton, que restou gravemente
ferido e acabou vindo a falecer, ao passo que os meliantes
empreenderam fuga em direção à casa de DANILO.
Primeiramente,
observe-se
que
a
prejudicial alegada não se faz presente no caso dos autos. Senão
vejamos.
No tocante à alegação de ocorrência de
violação do princípio do contraditório e ampla defesa, não cabe razão
ao apelante DANILO, posto que não observa-se neste presente caso a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004949-88.2018.8.26.0664 -Voto no
6
ocorrência de violação aos princípios constitucionais. Pelo contrário, os
atos processuais foram devidamente realizados, não existindo erro
capaz de gerar a nulidade alegada.
Argumenta a combativa defesa que ao
efetuar perguntas à testemunha policial durante o plenário, solicitou que
a mesma respondesse de maneira lacônica (sim ou não) a fim de
garantir a objetividade, porém, isso não foi atendido, passando o
depoente a fazer outras considerações, ao que a defesa teria insistido
que a testemunha de ativesse a sim ou não, porém o M.M. Juiz
sentenciante teria interferido, autorizando que a testemunha respondesse
como melhor lhe conviesse, o que implicou em cerceamento do direito
à ampla defesa e ao contraditório.
Entretanto, como dito, tal argumento
não prospera. Primeiramente, pois é patente que o Juiz, mesmo em
Plenário do Júri, quem sabe, até especialmente, não é mero espectador
do julgamento, tendo o dever de conduzir as oitivas, interrogatórios e
debates com segurança, garantindo a boa produção da prova e a
obtenção da verdade real.
Pode-se concluir, assim, que a eventual
interferência do Magistrado Togado no momento da inquirição da
testemunha não prejudicou o resultado do julgamento, uma vez que seu
papel durante o procedimento respeitou a competência prevista no
Código de Processo Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004949-88.2018.8.26.0664 -Voto no
7
Ademais, não há qualquer previsão legal
para que as testemunhas respondam de forma lacônica as perguntas da
defesa, pelo contrário, como bem apontado em sede de contrarrazões,
tentar reduzir ou controlar as respostas dos depoentes interferiria na
livre produção de provas, sendo inquestionável que as respostas devem
ser produzidas de maneira livre e espontânea, a fim de garantir a
fidedignidade dos relatos e, portanto, o alcance da verdade real.
Ainda, analisada a ata da sessão de
julgamento, verifica-se que a defesa não impugnou o procedimento
adotado, nem manifestou qualquer requerimento que tal inconformismo
fosse registrado, convalidando, assim, a suposta irregularidade. E, como
é sabido, a oportunidade própria para formular requerimento ou
reclamação sobre nulidade ocorrida durante o plenário é no momento da
própria sessão, com registro do fato na respectiva ata. Assim, sob pena
de preclusão, em tal ocasião devem ser apontados os eventuais defeitos
ou omissões, de acordo com o artigo 571, VIII, e o artigo 572, I, do
Código de Processo Penal. Por isso, tratando-se de matéria preclusa,
não pode, agora, pretender a anulação.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de
Justiça já se pronunciou:
"as nulidades ocorridas após a pronúncia e
durante o julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas na própria sessão,
nos termos do art. 571, V e VIII, do CPP, registrando-se na ata o eventual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004949-88.2018.8.26.0664 -Voto no
8
indeferimento, considerando-se sanadas as não suscitadas no momento próprio
(art. 572, I)" (6a T. - REsp. 86.432, Rei. Vicente Leal - j. 15.09.97, DJU 13.10.97, p.
51.562).
Não obstante, observa-se que após o
apontamento feito pelo Magistrado, esclarecendo que a defesa não
poderia exigir as respostas das testemunhas contra a vontade destas, é
certo que a douta defesa prosseguiu com as indagações que julgou
pertinentes e, portanto, exerceu de maneira plena a defesa do corréu
DANILO.
Vale lembrar, também, que é tranquilo
na jurisprudência deste Tribunal, o entendimento de que não basta ao
reconhecimento de nulidade a simples alegação de sua ocorrência. Há
que se demonstrar o efetivo prejuízo suportado pela parte que a
reclama, o que não ocorreu no caso.
A esse respeito, o julgado do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
"Em tema de nulidades processuais, o nosso
Código de Processo Penal acolheu o princípio pás de nullité sans gríef, no qual se
dessume que somente há de se declarar a nulidade do feito, quando, além de
alegada opportuno tempore, comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente" (HC
23548/SP; HC 2002/0089469-0, Ministro Hamilton Carvalhido (1112), Sexta
Turma, julgado em 03/02/2005, publicado em DJ 11/04/2005 p.3,83).
Destarte, não há qualquer nulidade a ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004949-88.2018.8.26.0664 -Voto no
9
declarada no presente processo.
No mérito, inicialmente ressalta-se que a
análise e valoração aprofundada da prova, em vista do princípio da
soberania dos veredictos, não é cabível em sede recursal, devendo o
juízo ad quem se limitar à verificação de eventual discrepância entre a
solução do julgamento em plenário e os elementos de prova colhidos ao
longo da persecução penal.
A materialidade do crime contra a vida
restou claramente demonstrada através do Boletim de Ocorrência de fls.
07/08, 32/33 e 93/94, pelo Laudo do Local do Crime de fls. 35/40, do
Auto de Reconhecimento Fotográfico de fls. 43/44, do Auto de
Exibição e Apreensão de fls. 98/99, pelo Auto de Reconhecimento de
Motocicleta e Objetos de fls. 115/116, do Laudo e Exame Necroscópico
de fls. 117/121, do Laudo Pericial em Aparelho Telefônico Celular de
fls. 162/164, bem como pela prova oral produzida nas duas etapas
procedimentais.
A seu turno, a autoria e o dolo com que
agiram os recorrentes estão evidenciados nas provas colhidas durante a
persecutio criminis.
Embora tenham os apelantes, ao serem
ouvidos em plenário, negado qualquer envolvimento na prática do
delito, alegando DANILO que estava na casa de sua namorada, é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004949-88.2018.8.26.0664 -Voto no
10
usuário de “maconha” e conhecia o corréu pois jogavam bola juntos,
mas não tem muita intimidade com o mesmo, assumindo ter telefonado
para ele durante a madruga dos fatos, porém, não se recorda o assunto,
acreditando que possa ter sido para marcarem uma partida de futebol.
Ressaltando que conhecia a vítima e sua companheira Geisa, apenas do
bairro, não sabendo informar se os mesmos usavam drogas.
Ao passo que CARLOS afirmou que
estava em sua residência quando do ocorrido, que conhece o corréu das
partidas de futebol que frequenta, porém não soube informar acerca dos
telefonemas trocados durante a madrugada dos fatos, ressaltando que
conhecia a vítima apenas de vista.
Tais negativas não convencem, vez que
as provas colhidas nos autos atestam fatos que não são compatíveis com
enredo por eles aventado, senão vejamos.
Em depoimentos harmônicos, coerentes
e verossímeis, proferidos em ambas as fases da persecução penal, os
policiais responsáveis pelas diligências ratificaram a versão acusatória.
Senão Vejamos.
Luiz Carlos Rosa, policial civil, atestou
que, na data dos fatos, foi acionado para atender uma ocorrência de
homicídio, comparecendo ao plantão no momento em que a amásia do
ofendido, Geisa, estava sendo ouvida, tendo a mesma relatado o
ocorrido ao Delegado, como ela parecia muito assustada, o depoente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004949-88.2018.8.26.0664 -Voto no
11
convidou-a para ir a uma sala reservada, onde ela revelou que naquela
madrugada estava sentada na calçada conversando com o ofendido,
quando passou uma moto com duas pessoas em velocidade baixa, ao
que a vítima disse algo para esses indivíduos, os quais então, retornaram
e o garupa desembarcou e efetuou disparos de arma de fogo contra o
ofendido, após o que subiu novamente na moto e ambos foram embora
na contramão da rua. Acrescentou que esta testemunha lhe confessou
que reconheceu o condutor da moto como “Lula”, alcunha do corréu
DANILO, pois ele estava com a viseira do capacete erguida, sendo que
o outro criminoso, o executor, não conseguiu ver o rosto, mas forneceu
as demais características físicas do mesmo, as quais eram compatíveis
com o corréu CARLOS, não tendo revelado isto em um primeiro
momento, pois estava muito abalada e com medo. Sendo que, logo no
mesmo dia do ocorrido, foram informados por diversos moradores
locais que os responsáveis pelo crime seriam os corréus, porém tais
testemunhas tinham medo de se pronunciarem, pois residem no local.
Informou que o crime teria sido motivado em razão de dívida de drogas,
sendo os corréus conhecidos nos meios policiais pelo envolvimento no
narcotráfico.
No
mesmo
sentido
foram
as
informações prestadas em juízo pelo policial André Luís Bonfim da
Silveira, o qual confirmou que, logo após o delito, foram recebidas
denúncias de que os responsáveis pelo mesmo seriam os corréus, o que
foi confirmado de maneira informal pela testemunha Geisa, a qual
procedeu com o reconhecimento formal dos réus, três dias após os fatos.
Em vista disso, foi expedido mandado de busca e apreensão em face aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004949-88.2018.8.26.0664 -Voto no
12
corréus, sendo que na residência do corréu CARLOS foi localizada
grande quantidade de entorpecente, o que reforçou as informações de
que a motivação do crime era referente à dívida oriunda do tráfico de
drogas, além da motocicleta que foi, também, reconhecida por Geisa
como a utilizada no crime.
Tais
depoimentos
não
devem
ser
desqualificados, tão-só pela condição profissional das testemunhas, pois
não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta
criminosa aos recorrentes. Além disso, nada há de concreto nos autos
que pudesse desmerecer essa prova.
Este é o entendimento adotado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais especialmente quando prestado em juízo sob garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar
tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos
probatórios idôneos” (Habeas Corpus no 74.608-0, rel. CELSO DE MELLO, j.
18.2.97).
No mesmo diapasão já se pronunciou o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004949-88.2018.8.26.0664 -Voto no
13
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta Corte o
entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente
quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de
Instrumento no 1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
6a Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO.
PRECEDENTES. (...) Não há falar em ilicitude das provas produzidas, porquanto o
Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o depoimento de
policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria
delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a
condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do
contraditório” (HC 136.220/MT Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA 5a
Turma, j. 23.2.2010, DJe 22.3.2010).
Outrossim, não há porque duvidar dos
depoimentos destes que estão em sintonia com as demais provas
colhidas durante a instrução criminal, inexistindo qualquer indício de
que os mesmos tenham sido mendazes ou tivessem qualquer interesse
em prejudicar os acusados.
Também não parece plausível que os
policiais se dariam ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos e forjar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004949-88.2018.8.26.0664 -Voto no
14
as investigações apenas para incriminar os apelantes gratuitamente.
Conclui-se que não recaem ressalvas
sobre a narrativa dos milicianos, pois, inexistem nos autos elementos
que lancem incertezas sobre a isenção e integridade dos agentes da lei,
presumindo-se legítimos, até prova em contrário, os depoimentos de
pessoas escolhidas pelo Estado para desempenhar a nobre função de
proteção da população, vez que paradoxal seria adiantar-lhes a
confiança necessária para que assumissem tal tarefa e recusar-lhes
idêntico crédito quando viessem depor em juízo.
Com efeito, não se pode presumir que a
ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e
repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente.
Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E
a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta
dos policiais.
Portanto, não há nos autos qualquer
indício de falsa imputação de crime a inocente.
Não
obstante,
a
companheira
do
ofendido, Geisa Cristina da Silva, perante a autoridade policial,
reconheceu seguramente ambos os corréus como os autores do delito
testemunhado, bem como a moto apreendida em poder do corréu
CARLOS, como a utilizada pelos meliantes na prática delitiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004949-88.2018.8.26.0664 -Voto no
15
Porém,
em
juízo,
retificou
seu
depoimento, alegando que encontrava-se “passada, chapada, dopada de
comprimido”, bem como estava “na sombra” e de costas, ao passo que
os criminosos usavam capacetes espelhados, assim, não teria como
reconhecer os mesmos. Disse que toma muito medicamento e tem horas
que “não fala coisa com coisa”.
Nota-se que, apesar desta testemunha
não ter ratificado o reconhecimento pessoal em juízo, isso não é o
suficiente para afastar a autoria ou materialidade do delito, pois tal
relutância pode ser facilmente justificada pelo pavor incutido naqueles
que testemunham contra criminosos, os quais temem sofrer represálias
dos demais envolvidos no crime, ou dos próprios acusados, tática
comum adotada pelos meliantes a fim de conseguirem se esquivar da
punição e, assim, visam se resguardar e proteger seus familiares. Sendo
que, como indicado nos autos, a testemunha possui cinco filhos e ainda
reside no mesmo local, nas proximidades de onde se deu o crime, o que,
ao contrário do alegado pelas combativas defesas, não implica na
ausência de medo da testemunha, mas sim, a falta de meios para
encontrar nova moradia, haja visto tratar-se de pessoa dependente de
drogas há vinte anos, sem qualquer fonte de renda própria, dependendo
dos pais para seu sustento.
Por
sua
vez,
os
próprios
réus
apresentaram contradições em suas versões, uma vez que, ao serem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004949-88.2018.8.26.0664 -Voto no
16
ouvidos perante a autoridade policial negaram ter qualquer amizade ou
intimidade, somente conhecendo-se de vista, contudo, em juízo,
afirmaram que frequentemente jogam bola juntos. Ora, tais divergências
demonstram a fragilidade da versão exculpatória e apontam a real
intenção dos réus de ocultarem o verdadeiro desenrolar dos fatos.
Ademais, não convence a justificativa
apresentada pelo corréu DANILO para tal divergência, de que os
milicianos somente teriam se referido ao corréu CARLOS pelo apelido
do mesmo de “Bafo”, o qual ele desconhece, posto que, como se
observa à fls. 150/151 consta expressamente no termo de interrogatório
o nome completo do corréu CARLOS, bem como seu apelido,
documento este que foi lido e assinado pelo próprio réu.
Ainda, restou constatado por meio de
perícias a ocorrência de ligações telefônicas entre os corréus durante a
madrugada dos fatos, conduta que é pouco comum entre pessoas sem
qualquer intimidade, sendo pouco crível e pueril a afirmação do corréu
DANILO de que eram comuns telefonemas tão tarde da noite para
marcarem partidas de futebol.
Dessa
forma,
restou
claro
o
envolvimento dos réus no homicídio da vítima.
Eis que, com o devido respeito aos
argumentos apresentados pelas combativas defesas, restou claro que o
júri optou por uma das versões reproduzidas nos autos, pois ao decidir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004949-88.2018.8.26.0664 -Voto no
17
pela condenação dos apelantes, reconheceu a existência de prova da
materialidade delitiva e da autoria, bem como da configuração da
qualificadora, assim, não se está diante de decisão manifestamente
contrária à prova dos autos, por não ser esta arbitrária ou sem apoio em
prova alguma.
Ora, era lícito aos jurados tomarem
como verdadeiras ou não as declarações que desfavoreceram os
recorrentes, sem que isso configurasse decisão manifestamente contrária
à evidência dos autos, como pretendido em recurso de apelação.
Não é correto se afirmar que a decisão
condenatória é manifestamente contrária às provas feitas nestes autos,
pois, havendo, de um lado, a palavra das testemunhas e de outro, a
palavra dos apelantes, em clara divergência, ao júri era possível optar
entre uma dessas versões probatórias.
Desta forma, no caso em tela não se
pode falar em decisão manifestamente contrária a prova dos autos,
porque os jurados, por votação majoritária (fl. 674), em pleno exercício
da soberania garantida pela Constituição Federal Brasileira, acolheram a
versão acusatória, rejeitando, portanto, a tese contrária em que se
apoiaram as defesas.
Revelando-se impossível absolver os
apelantes, conforme a versão aceita pelo Conselho de Sentença, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004949-88.2018.8.26.0664 -Voto no
18
consonância com as provas apresentadas.
A Constituição Federal, em seu artigo
5o, inciso XXXVIII, alínea c, garante a soberania dos veredictos como
um direito intrínseco à instituição do Júri. Em obediência a tal
determinação, deve-se restringir ao máximo a interpretação dada aos
casos de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena
de se ignorar o dispositivo constitucional, apenas por não se estar
satisfeito com o veredicto do Conselho de Sentença.
Nesse sentido, tem-se:
“(...) Decisão dos jurados não se anula, exceto
se proferida contra a evidência dos autos, pois tem por si a força do preceito
constitucional da soberania dos veredictos do Júri, que lhe assegura a
imutabilidade (art. 5o, XXXVIII, 'c', da Constituição Federal). 'Manifestamente
contrária à prova dos autos' é somente a decisão que neles não depara fundamento
algum, constituindo por isso formidável desvio da razão lógica e da realidade
processual” (RvCr 441.009-3/9-00 - 3o Grupo de Câmaras rel. Carlos Biasotti, in
RT 855/583).
“decisão manifestamente contrária à prova dos
autos, apta a ensejar a anulação do Júri, é aquela que não tem apoio em prova
nenhuma dos autos, é aquela que não tem a suportá-la, ou a justificá-la, qualquer
dado indicativo do acerto da conclusão adotada, e não, ao contrário, aquela que se
assenta em alguns, ainda que poucos, elementos de convicção, em pormenores
razoavelmente evidenciados pelas provas dos autos” (TJSP, RT 746/580).
Certo assim que, ao Tribunal ad quem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004949-88.2018.8.26.0664 -Voto no
19
cabe apenas verificar se o veredicto popular é manifestamente contrário
à prova dos autos, ou seja, se colide ou não com as provas apresentadas.
E, desde que a solução adotada tenha suporte em vertente probatória,
deve-se acatá-la, sem se examinar minuciosamente as versões acusatória
e defensiva, porque o mesmo já foi realizado pelos juízes de fato,
verdadeiros detentores da competência de julgar crimes dolosos contra a
vida, conforme disposto na Constituição Federal Brasileira.
É, portanto, inviável a cassação da
decisão condenatória, pois a referida não se desgarrou do acervo
probatório.
Este é o entendimento jurisprudencial
que prevalece no Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
“a decisão do júri que, com supedâneo nos
elementos constantes dos autos, opta por uma das versões apresentadas, não pode
ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal
procedimento só se justifica quando a decisão dos jurados é arbitrária, totalmente
divorciada do conjunto probatório” (RT 626/290).
“Não se pode falar em decisão contrária à
prova dos autos se os Jurados apreciaram os elementos probantes e firmaram seu
convencimento, adotando a versão que lhes pareceu mais convincente” (TJPR AP
Re. Mário Lopes RT 590/405).
“É
pacífico,
hoje,
que
o
advérbio
“manifestamente” usado pelo legislador no art. 593, III, “d”, do CPP, dá bem a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004949-88.2018.8.26.0664 -Voto no
20
idéia de que só se admite seja o julgamento anulado quando a decisão Conselho de
Sentença for arbitrária, por se dissociar inteiramente da prova dos autos. E não
contraria esta a decisão que, por supedâneo nos elementos de convicção deles
constantes, opte por uma das versões apresentadas” (TJSP AP Rel. Álvaro Cury
RT 595/349).
Sendo assim, estando a condenação
longe de afrontar as provas coligidas, ao contrário, encontrando-se em
harmonia com interpretação possível do conjunto probatório carreado
aos autos, em obediência ao princípio constitucional da soberania do
júri (art. 5o, inciso XXXVIII, letra “c”, da CF), o veredicto do Corpo de
Jurados deve ser preservado.
No tocante à fixação das penas, agiu
corretamente o M.M. juízo a quo, posto que as mesmas foram fixadas
dentro dos limites legais e se encontram devidamente motivadas,
individualizadas e adequadas à hipótese dos autos, não se cogitando
redução.
Tendo a pena-base de ambos os réus
sido corretamente estabelecida acima de seu patamar mínimo legal, pois
as circunstâncias em que o delito foi praticado se distanciam do normal
esperado, vez que os mesmos se valeram da condição vulnerável do
ofendido, usuário contumaz de drogas, disparando à queima-roupa,
perpetuando os disparos quando o mesmo já estava caído, agindo de
inopino, sem qualquer discussão ou aviso prévio. Ademais, verifica-se
que ambos os corréus possuem condenações definitivas pela prática de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004949-88.2018.8.26.0664 -Voto no
21
tráfico de drogas, delito gravíssimo, equiparado a hediondo e que,
inclusive, teria motivado o crime em análise, circunstâncias estas que
tornam a atitude dos réus de alta periculosidade e extremamente
reprovável.
Certamente,
o
princípio
da
obrigatoriedade de individualização das penas, para ser cumprido
integralmente, exige que sejam considerados vários requisitos, como os
antecedentes, conduta social e personalidade do agente (Const. Fed., art.
5o, incs. XXXIX, 2a parte, e XLVI; Cód. Pen., arts. 53, 59, inc. II, e 68,
caput, Cód. de Proc. Pen., arts. 6o, inc. IX, e 387, inc. II).
“Há - como diz o afamado Enrico Ferri
- em todo crime, um aspecto causal (bem jurídico ofendido ou posto em perigo) e
um aspecto sintomático (periculosidade do seu autor), mas este tem uma
importância preponderante, pois que a justiça penal deve servir à defesa social e,
por isso, deve avaliar a potência ofensiva do delinquente, que pode ser diversa da
gravidade do crime” (Princípios de Direito Criminal: o Criminoso e o Crime, trad.
bras. de Luiz Lemos D'Oliveira, 1a ed., Russell, 2003, § 57, pág. 278).
Destarte, quando se cuida “Da
aplicação da pena”, o ordenamento jurídico impõe que ela se
“estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime” (Cód. Pen., art. 59, caput).
Cumpre, pois, adaptar a sanção
repressiva para o crime à periculosidade do criminoso (temibilidade),
tendo-se em linha de conta o seu caráter (personalidade), ou seja,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004949-88.2018.8.26.0664 -Voto no
22
procedendo-se à diagnose biossocial do delinquente. A respeito, o Col.
Supremo Tribunal Federal já decidiu que, cf.: “(...) A importância de se
valorarem as circunstâncias do crime na dosimetria da pena decorre
justamente da necessidade de que as sanções sejam proporcionais à
lesividade das condutas (...)” (RHC 84.571/RJ, Segunda Turma, Rel.
Min. Joaquim Barbosa, j. 7.12.2004).
E, o E. Superior Tribunal de
Justiça, inclusive, já decidiu que: “Inexiste constrangimento ilegal na
fixação da pena-base quando são levados em consideração elementos
concretos dos autos, aptos a justificar a exasperação da reprimenda-
base a título de personalidade, motivos, circunstâncias e consequências
do crime. 3. É inviável mensurar matematicamente o aumento da pena-
base, de forma a se atribuir igual acréscimo de pena para cada
circunstância judicial considerada negativa. A lei confere ao julgador
certo grau de discricionariedade na análise das circunstâncias
judiciais, devendo ser avaliado se a fundamentação exposta é
proporcional e autoriza a fixação da pena-base no patamar
escolhido.(...)” (AgRg no REsp n. 1.252.747/MS, rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, 6a Turma, j. 17.12.2013).
Consigno, ademais, que a fixação
da pena privativa de liberdade fica a critério do Magistrado
sentenciante, dentro da chamada discricionariedade regrada, a qual tem
por limite as balizas legais, não podendo o sentenciado escolher a que
melhor lhe aprouver.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004949-88.2018.8.26.0664 -Voto no
23
Aliás, já se pronunciou o E.
Superior Tribunal de Justiça a respeito:
“(...) Ademais, não há direito líquido e
certo à pena mínima ou à determinada pena, nos aspectos quantitativos ou
qualitativos, mas sim direito à pena aplicada de forma fundamentada pelo julgador,
no exercício da discricionariedade regrada prevista na legislação (...)” (HC
187.557/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a T., J. 8.11.2011).
Por
isso,
justificável
a
exacerbação da pena, sendo certo que o réu não tem direito subjetivo à
estipulação da sanção no mínimo legal, podendo o Magistrado majorá-
la a fim de alcançar os objetivos da pena (JCAT, 81-82/666).
Na sequência, a pena do corréu
DANILO restou acrescida ante a presença da circunstância agravante
prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, qual seja, a reincidência
deste corréu, devidamente comprovada através da certidão de fls.
574/577.
Totalizando, assim, dezesseis anos de
reclusão para o corréu DANILO e quinze anos de reclusão para o corréu
CARLOS, penas estas que se tornaram definitivas e, portanto, não
comportam qualquer reparo.
Por fim, incabível que o regime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004949-88.2018.8.26.0664 -Voto no
24
prisional inicial seja outro diverso do fechado, em razão da existência
de expressa proibição legal, uma vez que o próprio Código Penal em
seu artigo 33, §2o, determina claramente que o condenado à pena
superior a oito anos deverá iniciar o seu cumprimento em regime inicial
fechado.
Ademais, o crime praticado pelos réus
causa profundo temor, devendo receber uma resposta mais severa do
Estado. Assim, medida mais branda não seria compatível com o caráter
coercitivo da medida imposta.
Assim, a determinação do regime inicial
como diverso daquele previsto no artigo 33, § 2o do Código Penal, é
faculdade do juiz, que pode dosar a qualidade da pena.
Nesse sentido:
“Para a fixação do regime inicial do
cumprimento da pena não se levam em consideração apenas os critérios objetivos
do quantum dela, mas também a observância dos critérios previstos no artigo 59 do
Código Penal, entre os quais se encontram as menções à personalidade do agente e
às circunstâncias do crime.” (STF. Habeas Corpus indeferido. Habeas Corpus no
76.191-1, 1a Turma, 10.3.98, DJU de 3.4.98)
"A fixação do regime prisional não está afeta
somente às regras do art. 33 e parágrafos do CP, mas também se informa pelas
circunstâncias judiciais previstas pelo art. 59 do mesmo Estatuto Repressivo,
constituindo uma faculdade a ser exercida pelo Juiz mediante o exame conjugado
desses dispositivos penais''' (TACRIM - SP - Ap. José Habice - j . 09.03.1998 -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004949-88.2018.8.26.0664 -Voto no
25
RJTACrim 37/354)
Fica patente, portanto, que o regime
fechado é o único que se mostra apto para atingir a função preventiva da
pena, de inibir a prática de novas ações delituosas, nos termos do artigo
33, § 3o, do Código Penal.
Por tais razões, pelo meu voto, afastada
a preliminar, NEGO PROVIMENTO aos recursos, mantendo-se a r.
decisão, por seus próprios fundamentos.
Arrematando-se, tendo em vista que os
motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e
persistem até o presente momento, não há qualquer motivo para
determinar sua cassação. Assim, mantém-se a prisão preventiva.
Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR